Tribunal: STF
Processo: ARE 873235
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. REVOGAÇÃO PELAS LEIS Nº 8.212/1991 E Nº 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a discussão sobre a revogação ou não da Lei Complementar nº 11/1971 pelas Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991 se insere no âmbito da legalidade. Precedentes. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.